Tribunal: TJSP
Processo: 1033414-76.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação Monitória. Cobrança. Sentença de improcedência pela ocorrência de prescrição.
-Impugnação à justiça gratuita. Insurgência que não veio acompanhada de elementos capazes de infirmar a hipossuficiência econômico-financeira da apelada. Rejeição.
- Prescrição. Interrupção pelo despacho que determina a citação. Retroação à data da propositura da

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação Monitória. Cobrança. Sentença de improcedência pela ocorrência de prescrição.
-Impugnação à justiça gratuita. Insurgência que não veio acompanhada de elementos capazes de infirmar a hipossuficiência econômico-financeira da apelada. Rejeição.
- Prescrição. Interrupção pelo despacho que determina a citação. Retroação à data da propositura da ação. Ônus do autor de adotar as providências necessárias para viabilizar a citação. Inteligência do art. 240, § 2o, do CPC. Desídia do autor.
RECURSO DESPROVIDO.